Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). PROVA ESCRITA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
2. No caso, a instituição bancária comprovou a relação contratual mantida com a apelante, porquanto instruiu os autos com o contrato de adesão a produtos e serviços, bem assim juntou extrato da conta bancária e o comprovante de empréstimo/financiamento.
3. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido. Na mesma direção, o art. 4o da Lei no 14.063/2020, ao trazer definição sobre cada espécie de assinatura eletrônica, previu a validade das assinaturas eletrônicas que não utilizam certificados, bem assim daquelas que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
4. Na espécie, o comprovante de empréstimo juntado pelo apelado contém dados suficientes que individualizam a apelante. Além disso, considerando a adesão da ré ao contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o qual previu a contratação de empréstimo via mobile banking, conclui-se que ela aceitou a validade da assinatura eletrônica expedida por essa plataforma.
5. Sobreleva anotar, ainda, que o art. 107 do Código Civil estabelece a liberdade das formas nas relações contratuais, razão pela qual, como regra, a declaração de vontade pode ser evidenciada por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive documentos eletrônicos, mormente quando outros elementos comprovam a anuência e as condições de prestação do serviço de crédito.
6. A contratação de seguro deve ser uma faculdade, sob pena de infringir o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/1990, que proíbe a venda casada de produtos e serviços, de modo a respeitar a liberdade do consumidor. No caso, não há nos autos nenhuma prova apontando que a ré teve prévio conhecimento quanto às características do serviço, bem assim anuiu com a contratação, uma vez que a instituição financeira não juntou apólice ou proposta de adesão em que estivessem especificadas as circunstâncias do negócio, violando, por conseguinte, o dever de informação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.